Tribunal: TJDFT
Processo: 0737889-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737889-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: VALDE JOSE VEDOVELLO AGRAVANTE: DENISE HELAINE MORIGGI SONNINI VEDOVELLO EXECUTADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDE JOSE VEDOVELLO e Outro, ora exequentes/agravantes, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0037979-51.2005.8.07.0001, ajuizado em desfavor do ITAU UNIBANCO S.A., ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID n° 208182248): “Nada a prover acerca dos requerimentos formulados pelas partes, considerando que o feito foi extinto pelo pagamento (ID 67832160), razão pela qual o saldo remanescente em conta judicial, fruto de valores depositados pela parte executada nos autos, deve ser ressarcidos à executada. Ademais, sobre a necessidade de realização de cálculos, o juízo proferiu a seguinte decisão (ID 77086639), mantida pelo TJDFT: "Conforme esclarecido na decisão de ID 73743385, o juízo constatou, pelo teor dos documentos de id. 322499268 (processo físico fl. 923) e id. 73591198, que, no que diz respeito ao depósito de id. 42962237, a parte exequente levantou valores que a ela não pertenciam. Ademais, constato que a petição de ID76097765 pretende rediscutir questões que já foram objeto de decisão. Neste ponto, conforme anteriormente advertido, atente-se a parte autora para o para o fato de que a tentativa de rediscussão de matérias já decididas e a reiteração de pedidos manifestamente incabíveis poderá ensejar a condenação da parte por litigância de má-fé. Noutro giro, considerando que a parte executada depositou no feito valores maiores do que por ela eram realmente devidos, no numerário existente na conta judicial de ID 69831023 deve ser por ela levantado. Sendo assim, transcorrido o prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, expeça-se, em favor da parte executada, alvará para levantamento do saldo total existente na conta judicial de ID 69831023. Intimem-se as partes para ciência." Sendo assim, transcorrido o prazo para interposição de recurso contra o presente ato, ou em caso de insurgência, inexistindo efeito suspensivo, expeça-se, em favor da executada, alvará para levantamento do montante indicado no extrato de ID 205662524. Feito, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.”. Irresignada, a parte exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais os agravantes aduzem, em síntese, que o pagamento total dos valores que lhes são devidos não ocorreu. Defendem que “(...) não se trata de rediscussão da matéria, mas apenas de demonstração aritmética/matemática de que o valor homologado e os honorários advocatícios não foram pagos, restando valor a ser pago. (...)”. Assim, interpõem o recurso em tela, requerendo a concessão de efeito suspensivo, a fim de que sejam obstados os efeitos da r. Decisão vergastada, até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Conforme o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pleito dos exequentes no sentido de reconhecer que não houve o pagamento integral, pela parte executada, dos valores que entendem ser-lhes devidos. Afirmam os agravantes que as provas dos autos demonstram que estes não realizaram o levantamento integral do valor originalmente depositado pelo executado, portanto, fazem jus ao valor remanescente, acrescido de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento). Sustentam que os autos estão eivados de erro de cálculo, uma vez que: “(...) o Banco deve ao Autor o valor nominal remanescente de R$ 10.084,71 em fevereiro/2011 (R$ 112.875,61 – R$ 70.147,16/1o saque – R$ 32.643,72/2o saque = R$ 10.084,71) + o valor nominal de R$ 11.287,56 em fevereiro/2011 referente aos honorários advocatícios de 10% fixados para a fase de cumprimento de sentença, (...)”. Nesse contexto, pleiteiam a reforma da r. decisão agravada, a fim de que o Banco executado seja intimado para pagar o valor nominal remanescente – R$ 21.372,27 em fevereiro/2011, devidamente atualizado, (R$ 10.084,71/valor nominal + R$ 11.287,56/honorários advocatícios = R$ 21.372,27), para total quitação da Execução. Requerem, ainda, a revogação da determinação de expedição de alvará de levantamento em favor da parte executada, referente a valores que teriam sido pagos em excesso pela parte devedora. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração de que, da imediata produção dos efeitos da r. Decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Exige-se, ademais, que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do já mencionado Diploma Processual. Da análise dos autos, não se verifica a probabilidade do direito arguido pelos ora agravantes. No caso, conforme asseverou o MM. Juízo a quo, os cálculos elaborados pela i. Contadoria Judicial já foram objeto de impugnação, de forma que a questão se encontra preclusa. Destaca-se, nesse contexto, que além de ter sido proferida Sentença extintiva em 16 de julho de 2020, mais de dois anos após a interposição do Agravo de instrumento mencionado pelas partes (n° 0713854-58.2017.8.07.0000), não fora interposto o recurso cabível em face desta. Ademais, após a prolação da supramencionada Decisão extintiva, transitou em julgado outro Acórdão, n° 0750754-35.2020.8.07.0000, o qual apreciou a mesma questão trazida pelos agravantes e decidiu que as partes pretendiam rediscutir questões que já foram objeto de decisão. Ressalta-se, inclusive, que naquela oportunidade os agravantes/exequentes foram advertidos para o para o fato de que a tentativa de rediscussão de matérias já decididas e a reiteração de pedidos manifestamente incabíveis poderá ensejar a condenação da parte por litigância de má-fé. Assim, verifica-se que a irresignação ora arguida denota nítida pretensão de infirmar os cálculos delineados em oportunidade anterior e já fulminados pela preclusão, o que afasta a possibilidade de rediscussão da matéria para afastar cálculos já apresentados e homologados em cumprimento de sentença. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS EXEQUENTES. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO. NOVOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. CÁLCULOS EQUIVOCADOS. NÃO OBSERVÂNCIA À DECISÃO PRECLUSA. DEPÓSITO INTEGRAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No caso dos autos, a decisão proferida pelo Juízo a quo, que rejeitou a impugnação da parte executada e homologou a metodologia dos cálculos apresentados juntamente com a inicial do cumprimento de sentença, transitou em julgado. 2. Preclusa a decisão que homologou os cálculos apresentados com o cumprimento de sentença, não é possível a sua rediscussão. Precedentes. 3. Os novos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial que não observam os termos da decisão preclusa violam a coisa julgada. Assim, deve ser reformada a decisão que homologou os cálculos novéis. 4. A partir do depósito do valor exequendo, a responsabilidade pela atualização monetária da quantia recai sobre a instituição financeira depositária, nos termos da Súmula no 179 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 5. Verificado que os valores exequendos já estão integralmente depositados e a rejeição da impugnação do executado, o feito deve ser extinto nos termos do artigo 924, inciso II do CPC. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1242694, 07203048020188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Nesse contexto, afasta-se a probabilidade de direito da parte exequente/agravante em relação às teses fundadas na alegada necessidade de adequação dos cálculos realizados e homologados; bem como a respeito do pagamento declarado em Sentença e não recorrido. Ante todo o exposto, demonstrada a ausência dos pressupostos necessários à concessão da liminar pleiteada, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de setembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora